Tribunal: TJSP
Processo: 1032702-49.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio de cartão "ski pass", adquirido em sistema de hospedagem "all inclusive", que obrigou o autor a adquirir outro cartão, não sendo ressarcido pela requerida - Improcedência – Requerida que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Não comprovação de que informou o autor acerca da sua

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio de cartão "ski pass", adquirido em sistema de hospedagem "all inclusive", que obrigou o autor a adquirir outro cartão, não sendo ressarcido pela requerida - Improcedência – Requerida que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Não comprovação de que informou o autor acerca da sua responsabilidade pelo extravio do cartão – Autor que noticiou o extravio em tempo hábil para que a requerida providenciasse seu bloqueio com o emissor – Dano material comprovado – Obrigação de indenizar da requerida - Danos morais – Inocorrência – Fatos que não transcenderam o mero aborrecimento cotidiano - Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032702-49.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO DE
ARRUDA MIRANDA, é apelado CLUB MED DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032702-49.2018.8.26.0002
2
Apelação no 1032702-49.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Paulo de Arruda Miranda
Apelada: Club Med Brasil S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Voto no 39906
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TURISMO - Ação de
indenização por danos materiais e morais Extravio de cartão
“ski pass”, adquirido em sistema de hospedagem “all
inclusive”, que obrigou o autor a adquirir outro cartão, não
sendo ressarcido pela requerida - Improcedência Requerida
que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do
CPC Não comprovação de que informou o autor acerca da
sua responsabilidade pelo extravio do cartão Autor que
noticiou o extravio em tempo hábil para que a requerida
providenciasse seu bloqueio com o emissor Dano material
comprovado Obrigação de indenizar da requerida - Danos
morais Inocorrência Fatos que não transcenderam o mero
aborrecimento cotidiano - Ação parcialmente procedente
Decaimento recíproco - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 15 de fevereiro de 2019 (fls. 156/158), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, e condenou o autor ao
pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que: era obrigação da requerida
substituir o cartão “ski pass”, pois incluído no sistema de hospedagem “all inclusive”
adquirido; foi dada caução pelos cartões “ski pass” fornecidos ao autor e aos seus dois
filhos, o que indica claramente o dever de reposição em caso de extravio; a
responsabilidade da requerida é objetiva; não houve informação clara e precisa acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032702-49.2018.8.26.0002
3
da responsabilidade pelo extravio do cartão; houve falha na prestação dos serviços;
restaram devidamente comprovados os danos materiais e morais. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença (fls. 183/197).
Contrarrazões às fls. 207/224.
Valor atribuído à causa em 29/06/2018: R$ 11.501,22 (fl. 16).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 26/04/2019, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
A ação foi proposta com a finalidade de receber indenização por
danos materiais e morais, que, segundo o autor, decorreram da ausência de restituição
de valor desembolsado para compra de um cartão “ski pass”, que fora extraviado,
situação que também lhe ocasionou transtornos psíquicos.
Narra a inicial que o autor e seus dois filhos se hospedaram em
hotel administrado pela requerida na cidade de Saint Moritz, na Suíça, no período de 14
a 21 de janeiro de 2018. Adquiriram o sistema de hospedagem “all inclusive”, que
oferecia, além da acomodação e alimentação, um cartão “ski pass” para cada hóspede.
Referido cartão servia como passaporte para utilização de teleférico para deslocamento
às montanhas e retorno ao hotel.
Os três cartões foram entregues ao autor. Tal fato é
incontroverso nos autos. No entanto, houve o extravio de um deles. Alega o autor que
comunicou o fato à requerida, que se eximiu da responsabilidade em fornecer um novo
cartão. Afirma que teve de comprar outro cartão.
A ação foi julgada improcedente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032702-49.2018.8.26.0002
4
A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos dos arts. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC.
Afirmou na contestação que entregou os cartões ao autor e que
lhe informou sobre os cuidados de guarda e uso deles, cientificando-o da sua
responsabilidade exclusiva por perda/furto/extravio. No entanto, nenhum documento
apresentou nos autos acerca desse fato.
O autor percebeu que perdeu um dos cartões logo ao entrar na
acomodação a ele reservada. Noticiou o fato à requerida nesse momento, portanto em
tempo hábil para que ela providenciasse o bloqueio do cartão com o emissor, que é
empresa terceirizada.
E verifica-se que o cartão continha número seriado (fl. 29), o
que permitiria, caso não tivesse ocorrido a negligência da requerida, o bloqueio daquele
cartão extraviado e a emissão de um outro. Note-se, inclusive, que a requerida disse que
se o autor tivesse fotografado o cartão poderia ter adquirido outro por preço menor (fl.
46).
Embora o autor não tenha zelado de forma adequada pela guarda
do cartão, que foi perdido no próprio hotel e lá mesmo encontrado, sendo colocado no
seu quarto no dia 19 de janeiro, comunicou o seu extravio imediatamente, não sendo
admissível que a requerida, sociedade empresária de grande porte, não pudesse bloquear
o cartão extraviado com sua parceira fornecedora. Era sua obrigação ter em mãos os
números dos cartões, que lhe foram entregues em data anterior à chegada do autor e
seus filhos.
Além disso, poderia ter negociado a compra de outro cartão por
valor menor, tal como afirmou na contestação. No entanto, preferiu se eximir da
responsabilidade e impor ao autor a compra de outro cartão pelo valor de venda nas
bilheterias de sua parceira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032702-49.2018.8.26.0002
5
Portanto, restou demonstrado o dano material experimentado
pelo autor, reconhecendo-se que faz jus à indenização pelo prejuízo demonstrado,
devendo a requerida lhe pagar o valor de R$ 1.501,22, corrigido monetariamente pela
Tabela do TJ/SP a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação.
Quanto aos danos morais, é certo que o reconhecimento do
direito à compensação por prejuízo imaterial exige a demonstração de uma conduta
antijurídica, um comportamento contrário ao direito, além da existência de prejuízo,
tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja ele de ordem material
ou imaterial e, em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre
ambos, de maneira a precisar-se que o dano decorre da conduta lesiva.
No caso, os fatos analisados revelam que não houve uma
conduta apta a ensejar o reconhecimento de danos morais. Afigura-se presente uma
situação típica de aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que, de acordo com a uníssona
jurisprudência, está fora da órbita da caracterização de dano imaterial. O autor não ficou
privado de realizar seus passeios nas montanhas de Saint Moritz, pois adquiriu um novo
cartão “ski pass”. Não demonstrou que o valor desembolsado o impediu de realizar
outros gastos que faria em sua viagem de turismo. Portanto, não houve conduta ilícita
da apelada a ensejar reparação por danos morais.
Assim, o caso é de parcial provimento do recurso, para julgar
parcialmente procedente a ação, e condenar a requerida a pagar ao autor, a título de
danos materiais, o valor de R$ 1.501,22, atualizado monetariamente pela Tabela do
TJSP a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão do decaimento recíproco, cada parte arcará com custas e
despesas processuais a que deram causa, bem como em honorários advocatícios
arbitrados, em desfavor de ambas, no valor de R$ 1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032702-49.2018.8.26.0002
6
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator